Tribunal: TJSP
Processo: 0050230-20.2008.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDAS CONTAS PRESTADAS, O QUE SE DEU EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
RECURSO DO BANCO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE JÁ RESULTOU RECONHECIDO NOS AUTOS POR ACÓRDÃO (VOTO 20817), O QUE SE DEU NA PRIMEIRA FASE DA

Ementa:

*RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM ACOLHIDAS CONTAS PRESTADAS, O QUE SE DEU EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.
RECURSO DO BANCO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE JÁ RESULTOU RECONHECIDO NOS AUTOS POR ACÓRDÃO (VOTO 20817), O QUE SE DEU NA PRIMEIRA FASE DA PRESENTE DEMANDA - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE, NO ENTANTO, DE APRECIAÇÃO "AD ETERNUM", SOB PENA DE GRAVE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -PROVA TÉCNICA ENCARTADA AOS AUTOS QUE SE MOSTROU ABSOLUTAMENTE CLARA NO SENTIDO DE APONTAR QUE O BANCO EXIGIU VALORES CUJA CONTRATAÇÃO NÃO LOGROU COMPROVAR - ABUSO QUE RESULTOU PRESENTE – EVENTUAL NULIDADE DA SENTENÇA, BEM COMO DA PROVA TÉCNICA, QUE SE MOSTRAM DISTANTES DA REALIDADE APURADA, HAJA VISTA QUE SEQUER FORAM APONTADAS A CONTENTO PELO BANCO RECORRENTE EVENTUAIS INADEQUAÇÕES CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DA AUTORA QUE, ADEMAIS, NÃO SE REVESTIU DE NATUREZA REVISIONAL, MAS DE EFETIVA APURAÇÃO DAS CONTAS QUE FORAM PRESTADAS NOS AUTOS – PEDIDOS ALTERNATIVOS DE COMPENSAÇÃO E DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – AUSÊNCIA DE SALDO CREDOR EM FAVOR DO BANCO A SER COMPENSADO, CONFORME JÁ APURADO PELO PERITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INEVIDAMENTE EXIGIDOS QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO PELA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO – IMPOSSIBILIDAE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM RAZÃO DE NÃO SE TRATAR DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA QUE SÃO DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.*